Tribunal: TJDFT
Processo: 0746243-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0746243-20.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno, este interposto contra decisão não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a regularidade formal, exigida pelo artigo 1.042, § 6o do CPC. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa e contraditória, argumentando que não houve manifestação em relação aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. Ademais, alega que a decisão recorrida considerou o agravo interno manejado como recurso de caráter protelatório sem a adequada fundamentação. Outrossim, assevera contradição no decisum vergastado sustentando que foram aplicadas as regras do CPC de maneira restritiva ao direito penal, sem a devida justificativa. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo interno será quando houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 65703208. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026